Tribunal: STF
Processo: ADI 6724
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. PET 45.371/2022 (doc. eletrônico 39).



    O Procurador-Geral da República requer o aditamento da petição inicial, “a fim de que sejam incluídas no objeto desta ação direta as Leis 12.327/1998, 15.060/2006 e 20.960/2022, todas do Estado do Paraná e manifestar-se pela procedência do pedido, reiterando a argumentação apresentada na petição inicial e na manifestação anteriormente ofertada pela PGR, aplicável também aos diplomas ora impugnados” (pág. 1).



    Sustenta que 



     



    “A Lei estadual 20.960/2022, da mesma forma que a revogada Lei 17.682/2013, sob a premissa de editar regras administrativas sobre a atuação dos despachantes junto aos órgãos de trânsito, também regulamentou a profissão respectiva, por igualmente ter estabelecido requisitos para a habilitação e o credenciamento ao exercício da atividade profissional, para o credenciamento dos despachantes e para a realização de concursos públicos, além de haver definido atribuições, direitos, deveres, proibições e penalidades, matéria que somente lei da União haveria de disciplinar. 



    Assim, uma vez que a norma inicialmente impugnada foi revogada, a fim de não ser reconhecida a perda do objeto desta ação direta, incumbe ‘ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora’ (ADI 2.542 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2017). 



    É caso, portanto, de aditamento à inicial, para incluir no pedido da exordial a declaração de inconstitucionalidade da Lei 20.960/2022 do Estado do Paraná, norma revogadora da ora impugnada Lei estadual 17.682/2013 e que padece de idêntico vício de inconstitucionalidade.



    Também se verificou, após o ajuizamento da inicial desta ação direta, os mesmos vícios de inconstitucionalidade acima apontados nas Leis 12.327, de 21.9.1998, e 15.060, de 20.4.2006, do Estado do Paraná, as quais foram revogadas pela originalmente impugnada Lei estadual 17.682/2013. 



    Os aludidos diplomas, do mesmo modo que as posteriores Leis paranaenses 17.682/2013 e 20.960/2022, também sob a pretensa justificativa de prescreverem normas de direito administrativo concernentes à atuação de despachantes perante órgãos de trânsito, acabaram do mesmo modo por regulamentar a profissão respectiva, usurpando a competência da União para dispor sobre a matéria prevista no art. 22, I, XI e XVI, da Constituição Federal. 



    Assim, a fim de evitar efeitos repristinatórios indesejados em decorrência da invalidação das Leis paranaenses 17.682/2013 e 20.960/2022, é caso também de incluir no pedido desta ação direta a declaração de inconstitucionalidade as revogadas Leis 12.327/1998 e 15.060/2006 do Estado do Paraná” (págs. 14-15).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná informa a superveniente perda de objeto da presente ação em razão da revogação da lei ora atacada pela edição da Lei 20.960/2022 do Estado do Paraná.



    É o relatório suficiente. Decido.



    Observo ser o caso de acatar ao pedido do requerente no sentido de deferir a emenda à inicial. Isso porque, em que pese a revogação da norma atacada, a lei revogadora não sofreu alteração substancial apta à configuração da perda superveniente de objeto desta ação.



    Nesse contexto, nos termos da orientação desta Corte, “é ônus do requerente, nos casos de inovação legislativa, aditar seu pedido inicial para demonstrar que o vício de inconstitucionalidade, apontado na norma originalmente impugnada, permanece na norma alterada” (ADI 5.245/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes), tal como ocorreu na espécie. 



    Isso posto, defiro o pedido do Procurador-Geral da República. Nos termos da Lei 9.868/1999, manifestem-se as autoridades interessadas. Após, ouça-se, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



          Ministro Ricardo Lewandowski



                      Relator